Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. CUSTAS INICIAIS. DISPENSA (ART. 91 DO CPC). PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA EXTENSÍVEL À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. QUESTÃO DE ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA RELACIONADA AO REGIME DE PRECATÓRIOS.
1. Em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de ser aplicável o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.
2. Considerando que a CAESB foi equiparada à Fazenda Pública, no tocante à organização financeira e legalidade orçamentária, justamente pelo serviço público essencial e exclusivo que presta de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no âmbito do Distrito Federal, torna-se incoerente exigir dela o pagamento de custas processuais para o exercício do direito de ação.
3. O artigo 91 do Código de Processo Civil, estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública sejam pagas ao final pelo vencido, regramento que deve ser estendido à CAESB, por consequência lógica da decisão proferida na ADPF n. 890/DF do c. STF.
4. Recurso conhecido e provido.